Tribunal: TJSP
Processo: 1033243-22.2016.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033243-22.2016.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante EUNICE DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ELIANA RIBEIRO VERGARA
(JUSTIÇA GRATUITA) (INVENTARIANTE) e NEIDE VERGARA (JUSTIÇA
GRATUITA) (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033243-22.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5517 2/4
Apelação no: 1033243-22.2016.8.26.0562
Apelante: Eunice da Silva
Apelada: Eliana Ribeiro Vergara e outro
Juiz: Fábio Sznifer
Comarca: Santos
Voto no 5517
Ação reivindicatória. Ocupação do imóvel mesmo após
notificação extrajudicial para desocupação. Pretensão de retomada
legítima. Aluguéis devidos. Dever do ocupante de arcar com as
despesas de conservação do bem. Indenização pelas benfeitorias
necessárias realizadas. Descabimento. Sentença mantida. Recurso
improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 129/132,
acrescenta-se que a ação reivindicatória c.c perdas e danos ajuizada por
Espólio de Neide Vergara, representado por Eliana Ribeiro Vergara, contra
Eunice da Silva e GJ Bar dos Amigos Ltda. (Bar do Jackson) foi julgada
procedente para condenar os réus a desocuparem o imóvel objeto da
demanda, no prazo de 30 dias, deferindo a tutela de evidência na sentença,
bem como a pagarem locatício mensal no valor de R$ 1.500,00, desde
dezembro de 2015 até a data da efetiva desocupação, com correção
monetária a partir de cada vencimento e juros de mora de 1% ao mês a
contar da citação, além das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da condenação, observados os benefícios da
justiça gratuita deferidos em favor da primeira ré.
Inconformada,
recorre
a
ré
Eunice
da
Silva,
sustentando, em suma, que a falecida cedeu o imóvel para sua moradia, sem
fixação de prazo determinado, de sorte que apenas quando cessada a
necessidade de moradia é que poderia ser exigida sua devolução. Pugna,
subsidiariamente, pela indenização das benfeitorias realizadas no imóvel,
porquanto autorizadas tacitamente pela apelada. Alega ser indevido o
pagamento de aluguel mensal até a desocupação do imóvel. Pede o
provimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033243-22.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5517 3/4
Recurso tempestivo, isento de preparo e contrariado
(fls. 136/142).
É o relatório.
Voto.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, extrai-se das próprias razões recursais a
inexistência de causa jurídica apta a obstar a retomada da posse do imóvel
por seu proprietário, na medida em que a apelante argumenta apenas e tão
somente que o imóvel lhe foi cedido para residência.
Não há dúvidas, pois, de que houve celebração,
ainda que de modo verbal, de contrato de comodato por prazo indeterminado
(artigo 581 do Código Civil), mas que foi denunciado pela notificação de fls.
30/32, que fixou, inclusive, prazo para desocupação voluntária. Não há,
portanto, como impedir a imissão na posse do legítimo proprietário do bem.
Outrossim, após decorrido o prazo assinalado para
desocupação voluntária do bem (30 dias a contar do recebimento da
notificação de fls. 30/32), sem que a apelante tenha desocupado o imóvel,
são devidos aluguéis a partir de então, nos termos do artigo 582 do Código
Civil, ao passo que fica mantido o valor do locatício fixado na r. sentença, na
medida em que não houve irresignação recursal específica.
Por fim, compete ao comodatário arcar com as
despesas de conservação da coisa e zelar por sua manutenção como se a
coisa lhe pertencesse, por força do que dispõe o artigo 582 do Código Civil. E,
no caso em tela, a apelante não comprovou que as reformas por ela
realizadas tenham superado os gastos ordinários de conservação; pelo
contrário, em contestação, afirmou que realizou benfeitorias necessárias (fls.
65), motivo pelo qual é indevida a retenção da coisa e a indenização das
alegadas benfeitorias.
Em suma, a r. sentença deu correta solução à lide e
merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 11% do valor
atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1033243-22.2016.8.26.0562 - Santos - VOTO No 5517 4/4
Processo Civil, ressalvada a gratuidade processual.
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
Relatora